Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL. ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO COESO. PALAVRA DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. MANUTENÇÃO. NATUREZA DA DROGA. QUANTUM DE AUMENTO. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RÉU PRESO DURANTE AÇÃO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PERDIMENTO DE BENS. VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRÁFICO. ADEQUAÇÃO.
I - Falta interesse à parte quando a sentença contempla o pedido apresentado no recurso, de modo que o conhecimento será parcial.
II - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando as circunstâncias da prisão em flagrante, os antecedentes dos réus, bem como as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, evidenciam o tráfico.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
IV - A alegação de que os réus são usuários de drogas, por si só, não afasta a traficância, uma vez que as condutas podem subsistir de forma concomitante.
V - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
VI - Segundo o artigo 42 da LAD, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”
VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VIII - Inviável a aplicação do privilégio para o agente portador de maus antecedentes.
IX - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, sendo o réu primário, porém analisados em desfavor antecedentes e natureza da droga, adequado o regime inicial fechado.
X - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando o agente respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.
XI - O tempo de prisão provisória é observado para a modificação do regime, o que não se verifica possível quando não alcançou prazo necessário para eventual progressão. Expedida carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP.
XII - Impossível a restituição do veículo apreendido, quando demonstrada a utilização para a prática do crime.
XIII - Conhecidos os recursos, um deles parcialmente. No mérito, desprovidos.